Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGADA NÃO COMPROVAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO QUE ENSEJOU A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. SEM PERTINÊNCIA.ORDEM DENEGADA.
1 – Na espécie, o paciente se encontra em cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar em decorrência de ter praticado, em tese, o delito tipificado 121, § 2o, incisos I e III c/c art. 14, inciso III, ambos do Código Penal.
2 - As medidas cautelares se subordinam à cláusula rebuc sic stantibus e, na espécie, não restou comprovada qualquer alteração na situação fática que ensejou a adoção da cautelar de recolhimento noturno, mormente em razão do juízo de origem já ter adequado a referida cautelar às condições pessoais do paciente, a fim de possibilitar o seu devido cumprimento.
3 - Vale observar, ademais, que a ação penal ainda se encontra em sua fase de instrução e que os fatos, em tese, imputados ao paciente revelam a gravidade em sua conduta, de modo que a manutenção da referida medida cautelar se mostra necessária e suficiente para garantir a aplicação da lei penal e a devida instrução criminal, assim como objetiva impedir a prática de novos delitos.
4 - Não se observa qualquer constrangimento ilegal no ato coator apontado, porquanto a manutenção da medida cautelar de recolhimento noturno, na forma em que fixada, se mostra razoável e adequada.
5 - Ordem denegada.